Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-41.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO DECENAL. FATURAMENTO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO. REGULARIDADE RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. ENCARGOS DA MORA. MITIGAÇÃO DESCABIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A reprodução total ou parcial dos termos da contestação não significa que o princípio da dialeticidade deixou de ser observado quando, no contexto das razões recursais, se divisa claramente o combate aos fundamentos da sentença recorrida.
III. Pretensão de cobrança de tarifa de fornecimento de água prescreve em 10 (dez) anos, a teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil.
IV. Julgada improcedente demanda anterior entre as mesmas partes mediante sentença transitada em julgado, que reconheceu a inexistência de irregularidade nas faturas de fornecimento de água, a matéria não pode ser novamente suscitada e decidida, presente o disposto nos artigos nos artigos 337, §§ 1o, 2° e 4o, 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil.
V. Os encargos da mora não podem ser amenizados, com fundamento na teoria duty to mitigate the loss, na hipótese em que o consumidor descumpre o dever de adimplir as faturas de fornecimento de água e a demanda é ajuizada pela concessionária dentro do prazo prescricional.
VI. Apelação conhecida e desprovida.